Tribunal: TJMT
Processo: 1027695-54.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027695-54.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS GABRIEL CRUZ PEREIRA - CPF: 062.920.771-28 (APELANTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), JOELMA ZAMBIASI - CNPJ: 24.091.397/0001-32 (APELADO), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (APELADO), ROBERTA HELENA CORAZZA - CPF: 278.551.488-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. – AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. – NÃO COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. – ART. 373, I, DO CPC. – COBRANÇAS DEVIDAS. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA. – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

2. Havendo comprovação da contratação, bem como a inexistência de rescisão, há legalidade da cobrança e, portanto, inexiste ato ilícito, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIAS GABRIEL CRUZ PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM

nº
1027695-54.2022.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
JOELMA ZAMBIASI e VIAGENS PROMO TURISMO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o autor não apresentou qualquer prova documental do pedido de cancelamento, visto que todas as comunicações ocorreram por meio de ligações telefônicas, e a ré não fornece protocolos de ligação [...]
”;

2)
“
Ao contrário dos fundamentos lançados na decisão apelada tanto o contrato, quanto a rescisão, firmados via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva [...]”
; e

3)
“
[...]o autor não contesta a realização do contrato, mas sim a cobrança de todas as faturas, uma vez que foi solicitado o cancelamento e os serviços contratados não foram devidamente prestados [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se declarar a rescisão contratual e condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões Recursais (ID. 204188193) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que as cobranças e as negativações seriam indevidas, pois teria solicitado o cancelamento do contrato, além de que não houve a prestação do serviço.

Por outro lado, a parte apelada alega que “
as mensagens juntadas pela apelada demonstram que o autor somente apresentou interesse em realizar o distrato contratual, intenção que não chegou a ser concretizada, dado que havia divergências entre as partes em que termos isso se daria, conforme se verifica no próprio conteúdo das mensagens
”. Assim, defende a legalidade da cobrança e das negativações, bem como a inexistência de dano moral.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conforme bem apontado na sentença, a parte consumidora não fez prova mínima de que teria efetivamente solicitado o cancelamento do contrato em tempo hábil. Em verdade, sequer há na Inicial alegação de que fora solicitado o cancelamento do contrato, vindo a parte Apelante defender essa tese somente a partir da Impugnação.

Por outro lado, os documentos trazidos com a defesa demonstram que as apeladas agiram dentro da legalidade com a cobrança, buscando cumprir com suas obrigações e solucionar o impasse.

Ainda que a parte Apelante avente a tese de que as mensagens de
e-mail
trocadas entre as apeladas demonstrariam que houve o pedido de cancelamento, tenho que tal tese não merece prosperar, posto que “querer verificar a possibilidade de cancelamento” não significa ter efetivamente solicitado o cancelamento, ainda mais ao se considerar que o inadimplemento contratual por parte do consumidor já perdurava há alguns meses.

Assim sendo, o consumidor não comprovou minimamente o fato constitutivo do seu direito, como determina o art. 373, I, do CPC, enquanto que a parte apelada, nos termos do inciso II do mesmo artigo, demonstra a existência de fato impeditivo do direito do autor.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o inadimplemento, o cessionário, para resguardar seus direitos, poderá inscrever o nome do devedor no SPC, a teor do disposto no art. 293 do Código Civil e, por esse motivo, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 50624086120228130024, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 19/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - APLICAÇÃO CDC - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - PROVA DA CONTRATAÇÃO- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo débito em aberto, decorrente da realização de serviços e diante da ausência de prova da quitação, não resta outra conclusão, senão a de que a negativação do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito do credor, sem qualquer aptidão para dar causa à configuração dos danos morais pretendidos.

(TJ-MG - AC: 10000211513445002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO - DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA AVENÇA PRINCIPAL - CAUSAS INOPONÍVEIS AO AGENTE FINANCEIRO - INADIMPLEMENTO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. - O mútuo firmado para o financiamento de negócio contraído com terceira pessoa não tem, a princípio, relação com o inadimplemento deste, não podendo ser oposto como causa o descumprimento da avença principal - A negativação decorrente de inadimplência constituiu exercício regular do direito, devendo ser afastado o ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10024121563175001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 13/11/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2014)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024